Tribunal: TJSP
Processo: 1502536-30.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502536-30.2023.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
LUCAS JORDÃO RODRIGUES DE CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502536-30.2023.8.26.0542 -Voto no 45457 ILR
2
Voto:
45457
Apelação:
1502536-30.2023.8.26.0542
Comarca:
Santana do Parnaíba
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Lucas Jordão Rodrigues de Camargo
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Lucas Jordão
Rodrigues de Camargo foi condenado, por incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, em regime fechado, mais 550
(quinhentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal (fls.
157/169).
Apela o réu. Requer a aplicação do
redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a fixação
da pena-base no mínimo, a fixação do regime inicial aberto, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a aplicação da detração penal (fls. 212/231).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 235/241), contando os autos com parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo parcial provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502536-30.2023.8.26.0542 -Voto no 45457 ILR
3
apelo (fls. 268/273).
É o relatório.
A acusação é a de que Lucas, no
dia 14 de agosto de 2023, trazia consigo, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 8 comprimidos de LSD, 10 porções de
cocaína, com peso líquido de 2,9 gramas (laudo fls. 22/24), 3
comprimidos de Ecstasy, 6 porções de maconha, com peso líquido de
530,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda, no entanto, merece
reparo.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal em 6 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de
600 dias-multa mínimos, em razão da quantidade e diversidade da
droga apreendida, bem como da conduta social do réu, que não
comprovou ocupação lícita. Em segunda fase, foi reduzida em 1/6
ante a presença da atenuante da confissão espontânea, tornando-se
definitiva, à míngua de outras causas modificadoras, em 5 anos e 5
meses de reclusão, mais o pagamento de 550 dias-multa mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502536-30.2023.8.26.0542 -Voto no 45457 ILR
4
A quantidade de droga apreendida
(peso líquido de 530,1 gramas de maconha, 2,9 gramas de cocaína, 8
comprimidos de LSD e 3 comprimidos de Ecstasy) não justifica o
aumento da pena-base, em que pese a cocaína apresentar grande
nocividade. Ademais, no presente caso, a natureza das drogas foi
determinante para formação de convicção sobre o tráfico. Com
efeito, tal circunstância, in casu, não extrapolou o dolo normal do
crime para recrudescimento na primeira fase da dosimetria.
A circunstância judicial referente à
conduta social deve ser afastada. Isto porque a conduta social
negativa não comporta valoração, já que não se avaliou o
comportamento do agente em seu meio social, tampouco se lhe
aferiu a sensibilidade ético-social. A verdade é que, entre nós, o
levantamento desses dados não é realizado por profissionais
capacitados, inviabilizando, nessa parte, a individualização da pena,
nos termos preconizados pelo artigo 59, do Código Penal.
Assim, retorno a pena-base ao
mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa.
A
atenuante
da
confissão
espontânea, embora reconhecida, dada a minimidade observada na
primeira fase da dosimetria penal, não gera qualquer efeito prático,
diante da impossibilidade de fixação punitiva aquém do piso raso
(Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502536-30.2023.8.26.0542 -Voto no 45457 ILR
5
597.270 RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal Federal
julgado,
com repercussão geral reconhecida, em 26.03.2009).
Incabível a incidência do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. A regra jurídica do
artigo 42, da referida lei, determina a preponderância da natureza e
da quantidade de substância sobre os critérios previstos no artigo
59, do Código Penal. Significa dizer que a aplicação do mencionado
benefício fica condicionada não apenas à presença de circunstâncias
pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo 42, ou seja,
que a quantidade de entorpecente seja pequena. Diante da
quantidade de droga apreendida no caso em questão, e
considerando casos similares julgados por Esta Egrégia Câmara
Criminal, não é caso de aplicação do redutor.
O
regime
inicial
fechado
foi
corretamente fixado em razão da quantidade de droga apreendida.
O montante punitivo não permite a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por fim, impossível a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei
12.736/12), pois não há suficientes informes nos autos a comprovar
o real tempo que o apelante restou provisoriamente preso,
informação imprescindível para calcular a exata detração sobre a
condenação imposta. Somente na fase de execução aferir-se-á o real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502536-30.2023.8.26.0542 -Voto no 45457 ILR
6
período da prisão cautelar, por meio de informações do
estabelecimento prisional em que o agente estiver possivelmente
recolhido.
Não se olvide que o tempo de
prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o
momento da prolação da sentença. Imprescindível também a
apuração do critério subjetivo trazido pelo artigo 112 da Lei de
Execuções, a exigir a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas disciplinares
graves durante o cumprimento da pena, informações desconhecidas
nestes autos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a reprimenda para 5 (cinco)
anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa mínimos, mantida no mais a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.